Tribunal: STF
Processo: RE 1408764
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ileusa Silveira de Matos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 52), em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, mediante o qual confirmou-se a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, forte no quanto disposto na Medida Provisória n. 1.039/2021 (eDoc 45).



    Em suas razões recursais, a recorrente alega a violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, caput, LXXIV, 62, §§ 7º e 11, e 134 Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Quando do encerramento da vigência da MP 1.039/2021 em 15.07.2021, as relações jurídicas decorrentes da instituição do Auxílio 2021 e sua previsão de prorrogação encontravam-se constituídas e garantidas pela segurança jurídica – razão pela qual é possível concluir-se pelo desinteresse na apreciação para conversão em lei, tal como ocorreu com a MP 1.000/2020. 



    O mesmo não se pode afirmar quanto ao termo final do prazo prescricional do processamento dos auxílios previsto pela MP, na medida em que este só ocorreria em 18.03.2022 e ainda se submeteria à análise e debates das Emendas Modificativas 119 e 167 que o ampliavam para dois e cinco anos respectivamente. 



    Defende, ainda, que “é possível afirmar que a ausência de apreciação pelo Congresso Nacional da MP no dispositivo relativo à redução do prazo prescricional (art. 14) decorreu do reconhecimento da ausência de relevância e urgência da medida provisória nesse ponto”. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 72):



    Direito processual civil. Recurso extraordinário. Pleito da Defensoria Pública da União de declarar a inconstitucionalidade do art. 14 da MP 1.039/2021. 



    1. Verifica-se a necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional para a análise do pleito apresentado no RE.



    2. Esse e. STF, em casos idênticos, já reconheceu a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos (súmula 279/STF). 



    3. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas” (ARE 1.413.352, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.151.280 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 1.206.702, ministro Gilmar Mendes; RE 1.408.759, ministra Cármen Lúcia; entre outros).



     De outro lado, esta Corte Suprema possui entendimento que “os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional, para a edição de medidas provisórias, são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário” (ADI 2.150, ministro Ilmar Galvão; ADI 4.101, ministro Luiz Fux; AI 489.108, ministro Joaquim Barbosa; RE 1.222.118, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros)



    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal, em diferentes ocasiões, tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao presente, por entender que a matéria demanda a análise de questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF, além de se revestir de natureza infraconstitucional, daí se caracterizando a suposta ofensa à Carta Federal como indireta ou reflexa (RE 1.408.761, ministro Dias Toffoli; RE 1.413.389, ministro Gilmar Mendes; RE 1.413.352, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.420.165, RE 1.420.167 e RE 1.425.460, todos de relatoria da ministra Rosa Weber; RE 1.410.029, ministro Dias Toffoli; entre outros).



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator